Tribunal: STF
Processo: HC 235488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Niche Caldas em favor de Dirceu Generoso Monteiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 851.215/SC, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEDUCANDO CONDENADO AO REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PENAL SEQUER INICIADA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE, EM ANÁLISE SOBERANA SOBRE O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONCLUÍRAM QUE O PACIENTE PODE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 9, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 302, § 1º, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos, um mês e 10 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que o paciente é portador de doenças psiquiátricas graves, com tendências suicidas, o que tornaria temerária sua colocação em instituição prisional.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no domicílio do paciente. 



    Junta o ato coator e diversos relatórios médicos, porém nenhum documento do juízo primevo. 



    O ato coator transitou em julgado em 25.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido do paciente:



    “Na hipótese dos autos, o apenado alega que a prisão domiciliar é a melhor solução a ser tomada na hipótese dos autos, pois possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e apresenta problemas de saúde, a exemplo de demência, transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade caracterizado pela tendência de agir de modo imprevisível, inclusive com inclinação para práticas suicidas.



    Contudo, não se constata qualquer impossibilidade de tratamento das doenças do apenado no ergástulo penal, sendo que, em caso similar, já decidiu o TJSC que a concessão da prisão domiciliar, quando calcada na alegação de extrema debilidade oriunda de doença grave, deve ser indeferida quando não há comprovação de que o acusado esteja extremamente debilitado e que não recebe tratamento medicamentoso no estabelecimento prisional onde segregado, nestes termos:



    [...]



    Insta salientar que a prisão domiciliar almejada não se mostra apta a impedir que o reeducando, que possui inclinação para práticas suicidas, nos termos indicados pela defesa, não venha a consumá-las, afinal, não possuirá vigilância alguma para lhe impedir de praticar qualquer atentado a sua integridade física, sendo tal ausência de vigilância, inclusive, um facilitador para que pratique tentativas de suicídio.



    Sob tal prisma, não se colhe dos autos quaisquer indícios da gravidade das doenças que acometem o reeducando a ponto de ensejar a prisão domiciliar, notadamente porque, ao que tudo indica, o tratamento das doenças das quais padece o reeducando é plenamente possível de realizar dentro do próprio ergástulo”. (eDOC 9, p. 3)



    Além de aderir a essas razões, a autoridade apontada como coatora ponderou:



    “Vale ainda referir que, além da execução penal sequer ter se iniciado, para que se pudesse afastar as conclusões que justificaram o indeferimento do pedido de prisão domiciliar do Paciente, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 9, p. 6)



    Acrescento que o impetrante não encetou demonstração de que o tratamento seria incompatível com o cárcere, confortando-se unicamente na presunção de que “o sistema carcerário, não só do Estado, mas também nacional, não possui condições de dar assistência e suporte adequado para os custodiados em situações normais, quem dirá aos que necessitam de condições especiais de tratamento”. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente